Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705207-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, sucessora dos créditos pertencentes à AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A. (exequente-apelante) (IDs 48271392 e 48271393, 48271396 e 48271398), instruiu o feito com procuração outorgada em 20/4/2021, cuja validade, de 1 ano (ID 48271394 – págs. 1/2), já se expirou. Diante disso, regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias (arts. 103 e 104 do CPC) sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora